Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE CERVEJA COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. FOTOGRAFIA DA GARRAFA COM A DATA DE VALIDADE. NOTA FISCAL DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. ATESTADO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

I. Preliminarmente. O fabricante e o comerciante que disponibilizam produto no mercado de consumo causador de dano ao consumidor são responsáveis solidariamente na reparação, conforme a regra insculpida no art. 18 do CDC, de modo que a cervejaria igualmente ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

III. Comprovado através de uma sequência lógica de provas, por fotografias da cerveja adquirida e correspondente nota fiscal, data de validade do produto, bem como da receita e do atestado médico que diagnosticou o autor com um quadro de diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, o dano moral é devido.

IV. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, ressaltou que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral. No mesmo sentido: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. Atento às diretrizes acima elencadas, e a situação experimentada pelo autor, que se foi acometido de indisposição estomacal pela ingestão de produto vendido com prazo de validade expirado, têm-se que o montante a título de danos morais deve ser fixado em R$ 1.000,00, garantindo a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

VIII. Todos os integrantes da cadeia da relação de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação dos serviços, conforme artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, fabricante e comerciante devem responder pelos danos causados ao consumidor. A empresa vendedora da cerveja e a fabricante, como fornecedores de produtos e serviços integrantes da mesma cadeia de consumo, objetivando lucro, respondem solidariamente perante o consumidor, conforme art. 18, do CDC.

IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 ao autor a título de danos morais. Sem custas e sem honorários.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.